Tribunal: TJDFT
Processo: 0753361-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753361-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Partido Renovador Trabalhista - PRTB Agravado: Leonardo Alves De Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Partido Renovador Trabalhista - PRTB, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0754307-14.2025.8.07.0001, assim redigida: “O autor requer, em tutela de urgência, que seja determinado o restabelecimento de sua filiação ao PRTB, haja vista a nulidade do processo administrativo que resultou em sua expulsão. Com efeito, os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, haja vista que, na forma do artigo 67 do Estatuto do Partido as medidas disciplinares podem ser proposta pelo 'Presidente o Órgão Partidário da Jurisdição do mesmo, ou por qualquer Órgão Hierárquico Superior, de ofício, e contra os dirigentes, parlamentares ou filiados em geral, comunicando-lhes os motivos, com antecedência de 5 (cinco) dias por telegrama ou carta registrada, para que o mesmo faça sua defesa' (ID 252975000 - Pág. 24). No caso dos autos, o documento acostado aos autos aponta que a pretensa notificação 'após várias tentativas de localização do mesmo' ocorreu em um estabelecimento comercial, onde 'os membros do Conselho de Ética o abordaram com muita discrição, cumprimentaram e informaram a Leonardo que estavam ali porque haviam recebido uma denúncia e precisavam notificá-lo para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, e precisavam que ele assinasse recebendo a notificação, mas ele apenas recebeu a notificação e os documentos anexos, inclusive a denúncia, e declarou que não iria assinar, recusou-se a assinar, o que foi respeitado pelos membros. Assim, sendo a notificação válida, não podendo os membros do Conselho de Ética obrigar o denunciado a assiná-la, firmam a presente declaração, para todos os efeitos legais ou estatutários.' Ora, os próprios alegados integrantes do Conselho de Ética invocam os 'efeitos estatutários', mas não cumprem as normas nele estabelecidas, que preveem que a notificação será realizada por carta registrada ou telegrama. Cumpre anotar, ainda, que no processo de expulsão não há qualquer prova de que tenha sido enviada carta ou telegrama para o endereço do autor e que a diligência tenha resultado infrutífera, a fim de possibilitar, eventualmente, o descumprimento da norma estatutária, com a inusitada notificação em estabelecimento comercial. A toda evidência, compete ao partido político - e a seus dirigentes - observarem as normas por eles mesmos estabelecidas, sendo a notificação realizada inválida para os efeitos almejados, em especial quando, repita-se, não há no processo administrativo qualquer comprovação acerca da necessidade de outra forma de notificação que não aquela eleita no estatuto. Evidente, ainda, o perigo da demora, pois a manutenção do autor fora dos quadros do partido, até a solução final do processo, o impede de participar das decisões ali adotadas. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para suspender o ato de expulsão do autor dos quadros do PRTB, determinando o restabelecimento de sua filiação até decisão final. Determino que o réu adote as providências cabíveis, no sistema FILIA, no prazo de 02 dias corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 72850959), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela antecipada requerida pelo ora recorrido nos autos do processo de origem. Afirma, para tanto, a impossibilidade de cumprimento, pelo agravante da obrigação imposta na decisão interlocutória recorrida, diante da ausência de acesso ao sistema FILIA, vinculado à Justiça Eleitoral. Argumenta que a decisão impugnada tem caráter ultra petita, pois a tutela concedida extrapola o limite do pedido formulado pelo demandante, ora recorrido. Destaca também que a multa cominatória fixada pelo Juízo singular, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada em montante excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. O comprovante de pagamento do valor do preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 79101025). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da decisão interlocutória proferida Juízo singular que deferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravado nos autos do processo de origem e fixou multa cominatória em desfavor do agravante. Na origem o ora agravado ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de reconhecimento da invalidade do procedimento administrativo que resultou na exclusão de sua filiação do Partido Político ora agravante. O Juízo singular deferiu a tutela antecipada requerida. O recorrente aduz o caráter ultra petita da decisão interlocutória ora impugnada. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. A respeito da funcionalidade do princípio da congruência, ou adstrição, é necessária a devida atenção à seguinte lição doutrinária de José Miguel Garcia Medina[1]: “Distingue-se o princípio da demanda, que subordina a atuação jurisdicional à provocação da parte (cf. art. 2o do CPC/2015), do princípio da correlação entre pedido e sentença. Afirma-se, no entanto, que este princípio decorre daquele. O princípio é também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição entre pedido e sentença. O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação entre pedido e sentença. Deve o juiz, ao proferir a sentença, decidir o mérito ‘nos limites propostos pelas partes’ (art. 141 do CPC/2015), não podendo ‘proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’ (art. 492, caput, do CPC/2015). O órgão jurisdicional não pode julgar além (ultra petita), aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita). Assim, p.ex., se o autor pediu apenas a declaração, não pode o magistrado condenar. Os limites e a natureza são identificados à luz do libelo, isso é, do pedido e da causa de pedir”. Assim, é vedada a condenação da parte em quantidade superior ao pedido para não incorrer em decisão ultra petita, que nada mais é do que o provimento jurisdicional que ultrapassa os limites delimitados pelo próprio autor. No caso em exame o ora agravado formulou, nos autos do processo de origem, requerimento de antecipação da tutela, senão vejamos (Id. 252970091 dos autos do processo de origem): Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar o imediato restabelecimento da filiação o do Autor ao PRTB, com comunicação o a Justiça Eleitoral para suspensa o dos efeitos da expulsa o e desfiliação o indevidas; Nesse contexto a decisão interlocutória ora impugnada apenas consignou os detalhes do restabelecimento da filiação do agravado no sistema FILIA, vinculado à Justiça Eleitoral. Logo, não houve decisão ultra petita, tendo em vista que o comando jurisdicional aludido não extrapolou os limites do requerimento de concessão de tutela antecipada. O recorrente também requereu a imediata redução do valor, ou mesmo, a própria exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa, sem que o destinatário tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Em relação à alegada ausência de acesso do agravante ao sistema FILIA, vinculado à Justiça Eleitoral, convém ressaltar que o sítio eletrônico mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, na rede mundial de computadores, informa expressamente que o aludido acesso “foi concedido ao presidente nacional de cada partido político com registro de estatuto no TSE, como administrador nacional do sistema”[2]. Assim, não há nos autos elementos de prova que corroborem a alegação aludida. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 699-700. [2]https://www.tse.jus.br/partidos/filiacao-partidaria/filiaweb